Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DECISÃO Considerando que os documentos de ID 59106483 - Pág. 1/2 são intitulados de "agendamento de pagamento" mas a data de pagamento está inserida no período deferido por este Juízo para pagamento do preparo recursal, defiro o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a recorrente comprove que o pagamento se efetivou no dia 14/05, sob pena de deserção do recurso. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito